Tribunal: TJPA
Processo: 0002363-39.2017.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002363-39.2017.8.14.0085

APELANTE: FELIPE CAMARGO LIMA BAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0002363-39.2017.8.14.0085

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FELIPE CAMARGO LIMA BAIA (ADVOGADO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO CORPORAL CULPOSA – ART. 303 DA LEI 9.503/97 -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO – IMPRUDÊNCIA - PALAVRAS DA VÍTIMA.

DEVERIA TER O RÉU TOMADO AS MEDIDAS NECESSÁRIAS A FIM DE EVITAR O EVENTO DANOSO.
RÉU CONFESSOU O USO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTES DO ACIDENTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002363-39.2017.8.14.0085

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: FELIPE CAMARGO LIMA BAIA (ADVOGADO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FELIPE CAMARGO LIMA BAIA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 303, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como à pena de 01 (um) ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Narra a inicial acusatória que: “No dia 18 de julho de 2017, às 16h30min, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo dois veículos automotores do tipo motocicleta, na rua principal do Ramal de Santa Maria, zona rural do município de Inhangapi. Devido ao forte impacto entre as motocicletas, Maria do Socorro de Jesus, (...) teve uma de suas pernas fraturadas em duas partes e com suspeita de fratura no fêmur. (...).” (sic)

Aduz o Apelante que tomou todos os cuidados para que o acidente não ocorresse. Aponta contradição nos depoimentos das testemunhas e que o contexto probatório não demonstra que tenha cometido o crime, pois é necessário que as provas sejam coerentes e harmônicas entre si. Requer os benefícios da justiça gratuita e a reforma da sentença a fim de afastar sua responsabilidade, e consequentemente sua condenação.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso, id-6620288.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para deferir os benefícios da justiça gratuita ao Apelante.

É o relatório do necessário.
Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por FELIPE CAMARGO LIMA BAIA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi-PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 303, da Lei nº 9.503/97, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, bem como à pena de 01 (um) ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Aduz o Apelante que tomou todos os cuidados para que o acidente não ocorresse. Aponta contradição nos depoimentos das testemunhas e que o contexto probatório não demonstra que tenha cometido o crime, pois é necessário que as provas sejam coerentes e harmônicas entre si. Requer os benefícios da justiça gratuita e a reforma da sentença a fim de afastar sua responsabilidade, e consequentemente sua condenação.

Conheço do recurso, eis que
atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita ao ora Apelante.

O exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão se encontra alicerçada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. A materialidade resta configurada pelo Boletim de Ocorrência policial, id-6620247 e no laudo pericial de id-6620256, comprovando debilidade permanente no membro inferior esquerdo da vítima
Maria do Socorro de Jesus.

A autoria, por sua vez, resta demonstrada diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, como a seguir transcrevo:

O réu Felipe Camargo Lima Baía afirmou em juízo que: “
Vende açaí; que ganha dependendo da safra; que não tira mais de um salário mínimo; que já tinha se envolvido com a polícia, mas nunca havia sido processado; que era um domingo; que tomou duas latinhas com seu amigo Vinícius no bingo; que já tinha deixado seu amigo; que tudo aconteceu quando estava voltando para casa; que passaram duas motos e cortaram a sua frente; que passou para o meio da pista; que bateu na traseira da moto; que também se machucou; que não prestou socorro; que sua mãe chegou e lhe deixou em casa porque as pessoas queriam lhe ‘tacar fogo’; que no momento do acidente freou a moto mas mesmo assim bateu; que pagou três parcelas de duzentos reais para a vítima
.”

A testemunha/informante Yorrana Mercês de Jesus afirmou em juízo

que: “
É sobrinha da vítima e que pilotava a moto no momento do acidente; que sua tia indagou porque ela estava andando tão devagar e ela respondeu que andava devagar onde tinha curvas; que a moto do réu vinha na direção contrária e aí a depoente jogou sua moto no mato e só viu quando sua tia disse ‘Ai meu Deus do céu’ e olhou para o lado viu a perna da tia toda quebrada; que já estavam voltando para casa no momento do acidente; (...); que a estrada era de piçarra; que viu a moto vindo na sua direção e só pode jogar a moto no mato; que não houve a colisão, mas ele

bateu na perna da vítima, perdeu a direção, caiu e não a socorreu; que a depoente não tinha habilitação, mas já dirige há muito tempo; que se não tivesse desviado, as motos teriam colidido de frente; que a pista era larga e dava para passar duas motos tranquilamente; que não tinha curva na hora do acidente; que foi em uma reta; que o réu vinha na contramão
.”

A vítima
Maria do Socorro de Jesus afirmou que: “
Se recorda do momento do acidente; que o réu vinha na contramão e ela vinha na garupa da moto conduzida por Yorrane; que sua sobrinha jogou a moto para o mato para não bater, mas ele atingiu a perna esquerda da depoente; que só deu tempo de gritar ‘meu Deus’; que ele não parou para prestar socorro; que um rapaz colocou o réu na moto na mesma hora e saiu; que hoje precisa fazer outra cirurgia; que só recebeu duas parcelas de duzentos reais; que o réu vinha em alta velocidade; que as pessoas falaram que o réu estava bebido no momento do acidente; que com a batida em sua perna, caiu na vala e disse para a sobrinha pedir socorro; (...); que já passou por sete cirurgias; que está com uma bactéria na perna; (...)
.”

Colaciono jurisprudência acerca da matéria:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROVIMENTO. Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente na direção do veículo automotor e o resultado morte da vítima, a condenação é medida que se impõe. Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, constatada ainda a imprudência do acusado. Inviável o pleito absolutório, se as provas coligidas nos autos – Certidão de Óbito e depoimento das testemunhas - demonstram que o recorrente conduziu o veículo de forma imprudente, ocasionando o acidente que levou a morte de uma das vítimas e lesionou a outra. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime.

(TJPA – Apelação nº
0001958-41.2009.8.14.0201 -
Relator: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – Julgado em 04.09.2023)

“(...) A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas nos autos, diante dos depoimentos das vítimas que narram a forma como foram colididas pelo apelante, o qual de maneira impudente, haja vista que conduzia seu veículo em altíssima velocidade, avançou a preferencial e colidiu com as mesmas, as quais sofreram lesões corporais graves, conforme comprovam os laudos de exame de lesão corporal às fls. 40 e 92, pelo relatório de missão, bem como pela confissão do acusado; (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (8114786, 8114786, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-15)

Como cediço, o crime em questão exige, para sua configuração, a descrição de um fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o Apelante admite que estava dirigindo a motocicleta no momento do acidente, que bateu com a moto na perna da vítima; que não a socorreu porque os populares queriam ‘tacar fogo’ nele; que havia ingerido bebida alcoólica.

Desta forma, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir a motocicleta, atingindo a perna da vítima que trafegava uma outra motocicleta no sentido contrário. Logo, a culpa do réu repousa em sua desatenção ao conduzir a motocicleta pela contramão na pista em que trafegava a vítima e sua sobrinha na motocicleta dirigida por esta última. Deveria ter sido mais cauteloso, pois se empregasse mais atenção na direção, poderia ter evitado o resultado altamente previsível.

Sendo assim, restam presentes os elementos do fato típico culposo: conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a lesão corporal culposa na vítima Maria do Socorro.
Ressalto que a batida foi tão violenta que fraturou em várias partes a perna da vítima, acarretando nesta, lesão permanente.

P
ortanto, afirmo que tanto a materialidade como a autoria do delito foram devidamente comprovadas, não merecendo provimento o recurso nesse sentido.

Verifico que o réu não se insurge em face da dosimetria da pena, pelo que a mantenho, eis que bem fundamentadas as circunstâncias judiciais negativas do art. 59 do CP: culpabilidade e consequências do delito, fixando a pena base em 1 ano e 6 meses de detenção e 1 ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, mantendo a pena definitiva em 1 ano e 6 meses de detenção e 1 ano de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida em regime aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade.

Por fim, mantenho também a multa reparatória, nos termos do disposto no art. 297 da lei 9.503/97, em 150 dias multa, devendo ser desta abatido o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a serem pagos pelo réu à vítima.

Considerando que os benefícios da gratuidade de justiça foram deferidos na sentença, não há que se falar em provimento parcial do recurso para deferir a gratuidade da justiça, como entendeu o órgão ministerial.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 17/01/2024